Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-32.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-32.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.477.981-66 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), A. D. N. D. S. - CPF: 090.799.431-85 (APELANTE), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ÓBITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000940-32.2020.8.11.0044

EMBARGANTES:

VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO

EMBARGADO:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VANDECLEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS
e
A. D. N. D. S.
,

menor impúbere,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Alegam os embargantes que o laudo da Politec “
não aponta de forma alguma que o acidente foi ocasionado exclusivamente pelo de cujus, tanto é, que relatam acerca da impossibilidade de afirmar de forma inequívoca a causa determinante do acidente
” (sic).

Relatam que “
o motorista da embargada colaborou para a causa do acidente ao dificultar a visibilidade da moto, o que infirma a sua conclusão de que as provas dos autos demonstram a culpa exclusiva da vítima
” (sic).

Esclarecem que “
a ausência de reação do condutor se deu unicamente pela falta de adequada sinalização do caminhão que estava inerte na pista
” (sic).

Mencionam que “
em que pese a manifestação ser de notório conhecimento e possuir sinalização em seu início, tanto o juízo, como este e. tribunal, deixaram de observar que a manifestação foi ganhando volume devido à grande movimentação do trecho MT 130, assim não era possível precisar o final da fila
” (sic).

Argumentam que “
a omissão é relativa não a possibilidade ou não da carreta ter parado na pista de rolamento em razão da inexistência de acostamento, mas sim na ausência de análise das provas que indicam que o motorista do veículo da embargada não sinalizou a parada através da colocação de triângulo ou de acionamento da pisca alerta, obrigação que lhe cabia em razão do art. 46 do CTB e Resolução n°. 036/98 do CONTRAN, e que foi a causa determinante do acidente
” (sic).

Apontam que os vestígios do acidente “
não demonstraram a ocorrência de ultrapassagem irregular pelo lado direito, sendo constatado naquele documento a ausência de pisca-alerta ligado
” (sic).

Além disso, ressaltam que suas testemunhas (Ariana e Anderson) corroboram com o que foi narrado na exordial, de que não havia sinalização no local.

Explanam que “
as pessoas de Adelino e Valdeir não são testemunhas, mas sim informantes, vez que, foi realizada sua contradita em audiência, e que foi acolhida pelo juízo de origem conforme termo de audiência de Id. 174387277, pág. 2” (sic). Em contrapartida defendem que o laudo pericial da Politec foi “realizado por profissionais que não possuem relação com as partes
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 201546682).

A parte embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 203068213).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO ESPOSO E GENITOR DOS AUTORES – COLISÃO DE MOTOCILETA NA TRASEIRA DE CAMINHÃO QUE SE ENCONTRAVA PARADO EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO GREVISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – REALIZAÇÃO DE MANOBRA IMPRUDENTE – SINALIZAÇÃO CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC.

Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa da requerida em virtude do acidente imputado a ela, haja vista que a causa determinante do acidente fora a conduta do falecido, decorrente de falta de atenção e imprudência na ultrapassagem, a sentença de improcedencia deve ser mantida.”

Pela análise dos aclaratórios opostos, observa-se, que os embargantes, em verdade, buscam a rediscussão da matéria decidida, sem que, para tanto, tenha a decisão recorrida incorrido em qualquer vício que autoriza seu acolhimento.

Ressalta-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, para a rediscussão da matéria e modificação do julgado. Assim, eventual irresignação do embargante deverá ser formalizada por meio da via processual adequada, com a interposição de recurso próprio.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024